Tribunal: STF
Processo: RE 104898
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-26
Data de publicação: 1985-03-26

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA - SÚMULA 577 - EXPRESSAO 'ENTRADA EM
ESTABELECIMENTO...' ORIGEM DA SÚMULA - ALCANCE.
QUESTÃO NÃO ATINENTE AO SEU ENUNCIADO.
HONORARIOS DE ADVOGADO - SÚMULA 512.
INJUSTIFICAVEL DESOBEDIENCIA A SUA APLICAÇÃO, REITERADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E PROVIDO, NESSA PARTE.